Tribunal: STF
Processo: RHC 207441
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de tráfico de drogas. Nulidades. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alan Robson da Silva Pires contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao HC 687.303/SP (evento 6). 
    O Recorrente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3, fls. 5-13).
    Extraio da decisão recorrida:
    “(…)
    Neste caso, o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de junho de 2019 em sua residência, na posse de 244 microtubos plásticos contendo 14,64g de cocaína e sete porções de maconha, totalizando 9,31g de substância entorpecente.
    Como se sabe, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua residência, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.
    Necessário, assim, compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisase a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei. De todo modo, não se pode tolerar a invocação constitucional para dar abrigo à prática de crimes, sob pena de completo desvirtuamento da tutela dos direitos e garantias fundamentais.
    Nas hipóteses de prisão em flagrante e coleta de evidências nos casos de tráfico de drogas praticados em domicílio, o controle de legalidade é feito posteriormente, e visa estudar a existência de elementos justificantes previamente perceptíveis, de modo a validar a decisão de ingressar no domicílio.
    Esse tema foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Tema n. 280) no julgamento do julgamento do RE n. 603.616/RO, no qual se afirmou que provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de 'informações policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa.
    O acórdão está assim ementado: 
    (...).
    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
    A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido.
    O controle posterior das ações policiais deve ser feito ponderando dois fatores essenciais. Por um lado, deve-se tem em mente a necessidade de preservar o direito à intimidade e à vida privada, sobretudo tendo em vista o fato incontestável de que pessoas que vivem em determinadas condições sociais tidas por desfavoráveis, estão mais sujeitas a situações arbitrárias e abusivas por parte das forças policiais. Entretanto, não se pode perder de vista que o crime tem encontrado formas e mecanismos cada vez mais sofisticados para se desenvolver, inclusive beneficiando-se de brechas legais e da própria precariedade socioeconômica de comunidades carentes para arregimentar pessoas para seus quadros. Portanto, o trabalho do juiz, ao avaliar a legalidade da diligência policial, é o de determinar se houve ou não razoabilidade na ação, diante do quadro fático que a antecedeu.
    Neste caso, além do contexto fático antecedente dar suporte à decisão dos policiais de ingressar na residência do paciente, os autos informam que a entrada foi autorizada, conforme se extrai do trecho a seguir (e-STJ, fl. 272): 
    Isso porque o crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes é um crime permanente e, contrariamente ao alegado na irresignação defensiva, a qualquer momento é possível a prisão em flagrante, não havendo efetivamente nenhuma ilegalidade por violação de domicílio diante das circunstâncias dos fatos.
    No caso, diante do quanto relatado pelos policiais condutores do flagrante, o apelante (já conhecido pelo envolvimento no tráfico ilícito de drogas) foi surpreendido em atividade típica da mercancia ilícita, quando passava um objeto da janela de sua residência a um terceiro indivíduo e, ao admitir informalmente o tráfico informou a eles que guardava e entregava a droga em nome de terceiro para que outros efetuassem a venda na Rodovia, sendo então efetuada a busca na sua residência depois de franqueada a entrada, onde foram apreendidos os entorpecentes, dois rolos de papel filme, além de certa quantia em dinheiro, ou seja, a diligência de busca e apreensão estava dentro do contexto dos fatos indicativos de ocorrência do crime em questão. 
    Logo, ficou claro que o ingresso dos policiais na residência do apelante sem a posse de mandado da autoridade competente não representa nulidade, eis que se a casa é asilo inviolável do indivíduo nos termos do art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, naturalmente esse direito cede na hipótese de cometimento de crime de natureza permanente, como no caso dos autos. E esta natureza permanente está caracterizada na simples existência do crime, e não somente após a sua descoberta, razão pela qual o ingresso dos policiais na residência foi legitimado. 
    Portanto, neste caso, as circunstâncias antecedentes e a notícia de que o ingresso em domicílio foi autorizado após o paciente confessar a prática delitiva dão suporte suficiente para a providência, de modo que a obtenção das provas não está viciada, ao contrário do que afirma a defesa.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    (...).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego seguimento a este habeas corpus”. 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Aduz nulidade das provas obtidas, ante a ausência de mandado judicial para adentrar na residência do Recorrente. Requer o reconhecimento das nulidades processuais apontadas e, sucessivamente a absolvição do Recorrente (evento 9).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 28).
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Anoto, por fim, que em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a condenação transitou em julgado em 13.8.2021. É firme a a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora